Tribunal: TJBA
Processo: 8038137-60.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038137-60.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: OI S.A. Advogado(s): LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA AGRAVADO: MUNICIPIO DE GLORIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL (TFA). INCIDÊNCIA SOBRE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO. ESTAÇÕES RÁDIO BASE. TEMA 919/STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. INCOMPETÊNCIA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. ART. 22, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RESSALVA. EXECUÇÃO AJUIZADA ANTES DE 09/12/2022. RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, verificada a divergência entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, cabe ao órgão julgador promover o juízo de retratação. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 776.594/SP (Tema 919 da Repercussão Geral), assentou que a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, inciso IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa. 3. A modulação de efeitos fixada no julgamento do Tema 919/STF, que ressalvou as ações ajuizadas até a data de publicação da ata de julgamento do mérito (09/12/2022), opera em favor das empresas de telecomunicação que já litigavam contra a cobrança antes daquela data, e não em favor dos Municípios. Ações ajuizadas pelos próprios Municípios para cobrar a exação inconstitucional, mesmo que anteriores à data de corte, não se beneficiam da modulação. 4. Precedentes do Supremo Tribunal Federal confirmam a necessidade de aplicação integral do Tema 919 a processos ajuizados antes de 09/12/2022, reconhecendo a inconstitucionalidade da cobrança (RE nº 1.524.329/BA, Min. Dias Toffoli; RE nº 1.467.201/SP, Min. André Mendonça, 2ª Turma, j. 07/05/2025). 5. Em juízo de retratação, dá-se provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão de primeiro grau, acolher a exceção de pré-executividade e declarar a inexigibilidade do título executivo consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa referente à Taxa de Fiscalização Ambiental (TFA) incidente sobre as Estações Rádio Base (ERBs) da agravante. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por OI S.A. em face do Município de Glória. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, por unanimidade, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, ___ de _________ de 2025.